Tribunal: STF
Processo: RE 1363111
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “Recurso Inominado – Pedidos de Anulação de Débito Fiscal e de Repetição de Indébito – Taxa Relativa ao Poder de Polícia – Pedidos Acolhidos na Sentença - Legalidade da Cobrança – Sentença Reformada – Recurso Provido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 145 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa estadual em comento, sustentando a ausência de “referibilidade que justifique o valor cobrado a título de Taxa de Serviços Estaduais incidentes sobre os atos relativos ao poder de polícia cobrada pela polícia civil.” (eDOC 12, p. 17-18) 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso inominado, consignou o seguinte (eDOC 7, p. 4):



    “O ato em discussão, qual seja, a cobrança de taxa, está prevista no Código Tributário do Estado de Mato Grosso do Sul que dispõe que são atos relativos aos serviços da Polícia Civil o exercício regular do poder de expedir alvará de autorização/controle para funcionamento de hotéis, moteis e similares.” 



    Nesse sentido, a partir dos termos da sentença e do acórdão impugnado, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente à constitucionalidade e legalidade da Taxa de Serviços Estaduais demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais nºs 1.810/97, 2.062/99 e 2.212/01) e do conjunto fático probatórios dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Nesse sentido, especificamente acerca da taxa objeto da presente controvérsia, cito a seguinte ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. ADI 3.770. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO PELOS ESTADOS. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.770, Rel. Min. Alexandre de Morais, fixou entendimento no sentido de que os Estados possuem competência para dispor sobre instituição de taxas de polícia cobradas em função de atividades tais como: fiscalização e vistoria em estabelecimentos comerciais abertos ao público (casas noturnas, restaurantes, cinemas, shows); expedição de alvarás para o funcionamento de estabelecimentos de que fabriquem, transportem ou comercializem armas de fogo, munição, explosivos, inflamáveis ou produtos químicos. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1215261 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.03.20 - Grifei)



    Confira-se, ainda, as ementas de ambas as Turmas da Corte:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF. 1. A matéria constitucional envolvendo os critérios de aferição da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), do Município de Santos, carece do necessário prequestionamento. 2. Mesmo que ultrapassado o óbice da ausência de prequestionamento, a análise da alegada inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na tabela anexa da Lei Municipal nº 3.750/71 importaria no exame, pela primeira vez, da legislação local, providência vedada, a teor da Súmula 280/STF. 3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Nego provimento ao agravo regimental, Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve contrarrazões ao recurso.” (RE 1011709, AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 31.05.17)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. FISCALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. RESOLUÇÃO Nº 3/2008 DO CONSEMA. COBRANÇA DE TAXA AMBIENTAL PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. LEGALIDADE. TRIBUTO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 14.262/2007. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.3.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 880300, AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.05.15) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente